Tribunal: TCU
Processo: 033.927/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Elio Lopes dos Santos, ex-prefeito de Guidoval/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 062322/2009, que tinha por objeto o Torneio Leiteiro de Guidoval.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Elio Lopes dos Santos, motivada pela ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por força do Convênio 062322/2009, firmado entre aquela Pasta e Município de Guidoval/MG, tendo por objeto o evento denominado "Torneio Leiteiro de Guidoval". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável Elio Lopes dos Santos; 9.2. julgar irregulares as contas de Elio Lopes dos Santos, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/11/2009 100.000,00 Débito 30/3/2010 172,20 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Turismo, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.